Tribunal: TCU
Processo: 041.076/2018-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2363/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/92, nos arts. 143, inciso III, 237, parágrafo único, e 250 do Regimento Interno do TCU, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação, considerá-la parcialmente procedente, expedir as comunicações processuais abaixo indicadas, dar ciência desta deliberação e dos pareceres que a fundamentam à Universidade Federal de Roraima, à Fundação Nacional de Saúde e à Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaúde), de acordo com o parecer do diretor técnico da SecexEduc. 1. Processo TC- Processo 041.076/2018-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsáveis: Fundação Nacional de Saúde (26.989.350/0001-16); Universidade Federal de Roraima (34.792.077/0001-63). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Nacional de Saúde (Funasa); Universidade Federal de Roraima. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEduc). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. comunicar os fatos objeto desta representação à Funasa, para adoção das providências internas de sua alçada e armazenamento em base de dados acessível ao TCU, consoante estabelecido no art. 106, § 4o, inciso II, da Resolução-TCU 259/2014; 1.8. dar ciência à Funasa, de acordo com os elementos constantes dos pareceres da SecexEduc: 1.8.1. da necessidade de serem avaliadas as ocorrências relatadas nestes autos, de acordo com novas diretrizes estabelecidas pelo Decreto 10.426/2020 e os princípios administrativos da economicidade, eficiência, eficácia e efetividade, com vistas ao aperfeiçoamento da governança e do controle dos Termos de Execução Descentralizada; 1.8.2. de que a Diretriz Siconv no 2/2014 não exime os órgãos descentralizadores de acompanhar e de fiscalizar, sob todos os aspectos, a execução das atividades realizadas pelas entidades descentralizadas, especialmente quando envolverem a execução de políticas públicas como no caso do TED 1/2016, tratada nestes autos.